Tribunal: TJSP
Processo: 2226292-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito lastreada na jurisprudência do TJSP afastando a validade da cláusula de remissão, a qual determina o cancelamento compulsório da adesão por perda da elegibilidade e extingue a cobertura de todos os beneficiários após

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito lastreada na jurisprudência do TJSP afastando a validade da cláusula de remissão, a qual determina o cancelamento compulsório da adesão por perda da elegibilidade e extingue a cobertura de todos os beneficiários após a perda do vínculo com a entidade de classe indicada. Perigo de dano manifesto. Desnecessidade de imposição de prazo para cumprimento da medida, eis que a determinação foi de manutenção do vínculo securitário atualmente vigente. Multa diária. Redução do valor fixado na Instância de origem com base no princípio da proporcionalidade. Arbitramento de R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$20.000,00, podendo haver alteração posterior com base nas particularidades do caso. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para o fim único de reduzir as astreintes fixadas no juízo "a quo", nos termos constantes do acórdão.